Tribunal: TJDFT
Processo: 0007986-91.2014.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO. PARTO. OCORRÊNCIA DE FATOR IMPREVISÍVEL. PROCEDIMENTO ADEQUADO PARA AS DIFICULDADES APRESENTADAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. DANO MORAL E MATERIAL. INEXISTENTES.
1. Quanto à responsabilidade do Estado por atos omissivos, observa-se que em nosso ordenamento jurídico é aplicada a teoria da faute du service, sendo entendida a faute como elemento subjetivo, no caso, a culpa.
2. Há responsabilidade subjetiva quando para caracterizá-la é necessário que a conduta geradora de dano revele deliberação na prática do comportamento proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de empenho, atenção ou habilidade normais (culpa) legalmente exigíveis, de tal sorte que o direito em uma ou outra hipótese resulta transgredido.
3. A ocorrência de inversão do ônus da prova, ainda que aliada à ausência de manifestação da parte ré, não leva necessariamente ao julgamento de procedência do pedido, devendo os elementos dos autos subsidiar a formação da conclusão da sentença.
3. Não há nos autos elemento probatório no sentido de que os profissionais tenham deixado de aplicar a técnica correta ao caso e que os danos indicados decorreram da conduta dos agentes públicos na realização do parto.
4. A ocorrência de evento imprevisível durante o parto que causa sequelas nos nascituro não configura erro médico, mormente por não haver nexo de causalidade entre o atendimento prestado e o dano ocorrido.
5. Ausentes todos os elementos indispensáveis para a configuração da responsabilidade civil do Estado, pela não configuração de nexo causal, não há que se falar da responsabilidade de indenizar, motivo pelo qual a r. sentença deve ser mantida nos termos em que proferida.
6. Recurso conhecido e desprovido.